Tribunal: TJSP
Processo: 2101406-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTEGRALIDADE DA GARANTIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. Recurso tirado contra decisão que impõe garantia integral do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, pena de sua rejeição liminar. Descabimento. A exigência de integral garantia do juízo como requisito para a admissão dos embargos nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTEGRALIDADE DA GARANTIA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. Recurso tirado contra decisão que impõe garantia integral do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, pena de sua rejeição liminar. Descabimento. A exigência de integral garantia do juízo como requisito para a admissão dos embargos nos executivos fiscais está explicitada no art. 16, §1o, da Lei de Execução Fiscal, não derrogado pelas normais gerais do Código de Processo Civil, conforme entendimento solidado pela col. Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte Bandeirante – IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000. Excepcional atenuação da regra que, em conformidade com precedentes jurisprudenciais, exigiria clara demonstração da ausência de meios para a integralização da garantia, não aferida para o caso. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.